Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RAC no 1008062-33.2017.8.11.0000
VISTOS...
O presente feito tramitou em apenso aos autos da Ação de Despejo n.o 1005759-80.2016.8.11.0002 – 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, sendo prolatada, inclusive, uma só sentença para ambos os processos, conforme se extrai do ID. 38916560 – Pág. 4.
Ante o exposto, oficie-se o juízo a quo para que remeta, a este Sodalício, a aludida ação de despejo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator